Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731525-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLAYCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer no 0702778-50.2025.8.07.0002, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência da autora para determinar que a ré reestabeleça, no prazo de cinco dias, todos os serviços bancários contratados por ela. Despacho de ID 76794489 intimou a parte agravante sobre manutenção de interesse, tendo ela peticionado no ID 76971028 informando a perda do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 15:15:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador